Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-45.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026415-45.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA - CNPJ: 29.309.634/0001-02 (EMBARGANTE), OLANDIR DE SIQUEIRA - CPF: 449.498.120-68 (EMBARGANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), JANETE TERESINHA MATTIONI - CPF: 696.606.970-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA - CNPJ: 29.309.634/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), DANILO BATISTELA VICENTIM - CPF: 692.683.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATA MEDAGLIA SILVA - CPF: 910.944.291-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTOS
. VÍCIO SANADO. SEM EFEITO
MODIFICATIVO
. ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente a cobrança, com condenação dos devedores ao pagamento de R$ 79.258,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao considerar inovação recursal a alegação de ausência de assinatura da embargante na cláusula de responsabilidade solidária; (
ii
) verificar se há contradição no indeferimento da inversão do ônus da prova, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e corretiva, não servindo, em regra, para rediscutir o mérito da decisão, salvo hipóteses excepcionais em que a eliminação do vício implique alteração do resultado.

A contradição relevante para os embargos caracteriza-se pela incompatibilidade lógica entre proposições contidas no mesmo julgado, não se confundindo com mero inconformismo da parte.

A alegação sobre ausência de assinatura da embargante Janete na cláusula solidária foi mencionada genericamente nos embargos monitórios, sem desenvolvimento argumentativo, configurando inovação quando aprofundada em sede recursal.

O acórdão interpretou como reconhecimento tácito da obrigação solidária a menção dos embargantes a pedido de exoneração da condição de devedor solidário; tal interpretação é plausível, embora não única, sendo cabível esclarecimento.

A garantia fidejussória prestada pelos embargantes em favor de pessoa jurídica, para obtenção de crédito destinado à atividade empresarial, possui natureza empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

O prequestionamento resta atendido, pois as matérias invocadas foram analisadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A menção genérica à ausência de anuência à cláusula de responsabilidade solidária, desacompanhada de fundamentação jurídica específica, não impede o reconhecimento de inovação recursal quando o tema é desenvolvido apenas em sede de apelação.

A interpretação contextual das razões recursais pode ensejar a conclusão de reconhecimento tácito da obrigação solidária, sem configurar contradição no julgado.

A garantia fidejussória prestada em favor de pessoa jurídica, para obtenção de crédito empresarial, caracteriza relação de natureza empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O prequestionamento de dispositivos legais se satisfaz com a apreciação das matérias pelo órgão julgador, ainda que sem referência expressa aos artigos indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 2º, 4º, I a III, e 6º, VIII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1026415-45.2022.8.11.0003

OLANDIR DE SIQUEIRA
e
JANETE TERESINHA MATTIONI
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por JANETE TERESINHA MATTIONI e OLANDIR DE SIQUEIRA contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
305650872), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face da embargada
SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente a pretensão da Cooperativa de Crédito, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 79.258,28, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em ação monitória.

Em suas razões (
id
307883861), os embargantes alegam a existência de contradições no acórdão embargado, que merecem ser sanadas.

Sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a alegação de que a embargante Janete Teresinha
Mattioni
não assinou a cláusula de responsabilidade solidária configuraria inovação recursal, argumentando que tal questão foi efetivamente suscitada nos Embargos Monitórios.

Afirmam que é absolutamente inverídico o fundamento do acórdão de que haveria reconhecimento tácito da obrigação solidária nas razões recursais, pois o que consta nas razões é apenas a alegação de alienação integral da empresa e alteração contratual registrada junto à JUCEMAT.

Argumentam que o acórdão também incorre em contradição ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de que tal inversão pressupõe relação de consumo, sustentando que a relação existente entre as partes caracteriza sim uma relação de consumo, enquadrando-se os embargantes no conceito de consumidores.

Pondera
m
que se aplica ao caso a teoria finalista mitigada, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, segundo a qual a relação de consumo pode ser reconhecida quando em um dos polos da relação houver vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica.

Requerem o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, especificamente quanto aos artigos 1.022, incisos I e II do CPC, artigos 6º, inciso VIII e 4º, incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Em suas contrarrazões (
id
310486397), a embargada sustenta a ausência dos vícios alegados, argumentando que os embargantes, a pretexto de apontar contradições, buscam reavivar a discussão sobre matérias exaustivamente analisadas e fundamentadas no acórdão.

Afirma que não há contradição no acórdão ao tratar da alegação sobre a ausência de assinatura da embargante Janete, pois o julgado apresentou uma fundamentação coesa e dupla.

Argumenta que o acórdão também foi explícito e fundamentado ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Sustenta o caráter protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do
CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado os Embargos de Declaração opostos por JANETE TERESINHA MATTIONI e OLANDIR DE SIQUEIRA contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face da
SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente a pretensão da Cooperativa de Crédito embargada.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada precipuamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios específicos que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do pronunciamento judicial.

Trata-se, portanto, de instrumento processual com finalidade corretiva e integrativa, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação substancial do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implique, como consequência lógica e inevitável, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, os embargantes apontam a existência de contradições no acórdão embargado, especificamente quanto a dois aspectos fundamentais: (i) a afirmação de que constituiria inovação recursal a alegação de que a embargante Janete Teresinha
Mattioni
não assinou a cláusula de responsabilidade solidária; e (
ii
) o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre as partes.

Pois bem.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a alegação de ausência de assinatura da embargante Janete Teresinha
Mattioni
na cláusula de responsabilidade solidária configuraria inovação recursal, argumentando que tal questão teria sido suscitada desde os embargos monitórios.

Para a adequada análise desta questão, faz-se necessário um exame minucioso dos autos, com especial atenção aos embargos monitórios e às razões recursais apresentadas pelos ora embargantes, a fim de verificar se, de fato, a matéria foi tempestivamente arguida ou se constitui inovação indevida em sede recursal.

A contradição, enquanto vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, caracteriza-se pela incompatibilidade lógica entre proposições contidas no mesmo julgado, de modo que a afirmação de uma necessariamente exclui a possibilidade da outra. Não se confunde, portanto, com o mero desacerto do julgado ou com a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação da parte sobre os fatos ou o direito aplicável.

No caso em apreço, após detida análise dos autos, verifico que nos embargos monitórios
,
os embargantes efetivamente fizeram menção à questão da ausência de anuência da embargante Janete Teresinha
Mattioni
à cláusula de responsabilidade solidária. Contudo, tal alegação foi apresentada de forma genérica e incidental, sem o desenvolvimento argumentativo necessário para caracterizar uma tese jurídica específica a ser enfrentada pelo julgador.

Ademais, a análise contextual das razões recursais revela que os embargantes, ao argumentarem que "ambos se dirigiram à instituição financeira para solicitar exoneração da condição de devedor solidário", implicitamente reconheceram a existência prévia de vínculo obrigacional solidário, o que se mostra incompatível com a alegação posterior de que a embargante Janete jamais teria anuído à cláusula de responsabilidade solidária.

Nesse sentido, não se vislumbra propriamente uma contradição no acórdão embargado, mas sim uma divergência entre a interpretação dos embargantes e a conclusão do órgão julgador acerca da efetiva arguição tempestiva da matéria.

O acórdão, ao qualificar como inovação recursal a alegação específica de ausência de assinatura da embargante na cláusula de responsabilidade solidária, fundamentou-se na constatação de que tal argumento, com a especificidade e o desenvolvimento apresentados em sede recursal, não constava dos embargos monitórios.

Não obstante, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais preciso ao analisar este ponto específico, distinguindo entre a alegação genérica de ausência de anuência à responsabilidade solidária (efetivamente presente nos embargos monitórios) e a alegação específica de ausência de assinatura na cláusula contratual (desenvolvida com maior profundidade apenas em sede recursal).

Quanto à afirmação de que haveria reconhecimento tácito da obrigação solidária nas razões recursais, entendo que o acórdão
se baseou
na interpretação contextual das alegações dos embargantes, especialmente quando mencionam que "ambos se dirigiram à instituição financeira para solicitar exoneração da condição de devedor solidário", o que pressupõe o reconhecimento prévio da existência de tal condição.

Contudo, é preciso reconhecer que tal interpretação não é a única possível, podendo-se compreender a menção à solicitação de exoneração como mera cautela processual, sem implicar necessariamente o reconhecimento da existência prévia da obrigação solidária por parte da embargante Janete.

Assim, embora não se configure propriamente uma contradição no sentido técnico-processual do termo, entendo pertinente o esclarecimento deste ponto específico do acórdão, para evitar qualquer ambiguidade interpretativa.

Os embargantes sustentam, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre as partes, argumentando que a relação jurídica estabelecida caracterizaria sim relação consumerista, enquadrando-se os embargantes no conceito de consumidores como destinatários finais dos serviços bancários.

A questão central, neste ponto, reside na qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes, especificamente quanto à sua natureza consumerista ou empresarial, com as consequências daí decorrentes em termos de distribuição do ônus probatório.

A caracterização de uma relação jurídica como de consumo pressupõe a presença dos elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (produto ou serviço) definidos na legislação consumerista. No caso específico dos contratos bancários, a jurisprudência tem reconhecido sua sujeição, em princípio, às normas de proteção ao consumidor, ressalvadas situações específicas em que o serviço bancário é utilizado como insumo da atividade empresarial.

No caso em análise, contudo, a relação jurídica em discussão não se refere propriamente à prestação de serviços bancários aos embargantes na condição de pessoas físicas, mas sim à responsabilidade solidária por eles assumida em garantia de obrigações contraídas pela pessoa jurídica da qual eram sócios.

A garantia fidejussória, na modalidade de responsabilidade solidária, constitui negócio jurídico acessório, cuja natureza jurídica segue, em regra, a do contrato principal. No caso, tratando-se de garantia prestada em favor de pessoa jurídica para a obtenção de crédito destinado à atividade empresarial, não se configura relação de consumo entre os garantidores e a instituição financeira, mas sim relação de natureza empresarial.

Ademais, a teoria finalista mitigada, invocada pelos embargantes, aplica-se a situações em que a pessoa jurídica, excepcionalmente, utiliza produto ou serviço como destinatária final, fora de sua atividade empresarial, ou quando demonstrada sua
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. Tal hipótese não se verifica no caso em análise, em que a garantia foi prestada justamente para viabilizar a atividade empresarial da pessoa jurídica.

Nesse contexto, não se vislumbra contradição no acórdão embargado ao afastar a aplicação das normas consumeristas, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, considerando a natureza empresarial da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Não obstante, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais detalhado na fundamentação deste ponto específico, explicitando com maior clareza as razões pelas quais a garantia fidejussória prestada pelos embargantes não se enquadra no conceito de relação de consumo, mesmo considerando a teoria finalista mitigada.

Os embargantes requerem, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, especificamente o artigo 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, artigos 2º, 4º, incisos I a III, e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O prequestionamento, enquanto requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, configura-se com a efetiva apreciação da matéria pelo órgão julgador, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados. No caso, as questões relativas à inovação recursal e à natureza jurídica da relação entre as partes foram efetivamente apreciadas pelo acórdão embargado, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelos embargantes.

Não obstante, para evitar qualquer dúvida quanto ao efetivo enfrentamento das questões suscitadas, considero pertinente o esclarecimento de que o acórdão embargado, ao analisar a alegação de inovação recursal e a natureza jurídica da relação entre as partes, apreciou implicitamente as matérias reguladas pelos dispositivos legais invocados pelos embargantes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração,
para sanar o vício e tão
apenas prestar os seguintes esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado
: a) q
uanto à alegação de ausência de assinatura da embargante Janete Teresinha
Mattioni
na cláusula de responsabilidade solidária, o acórdão embargado considerou que tal argumento, com a especificidade e o desenvolvimento apresentados em sede recursal, não constava dos embargos monitórios, configurando inovação recursal. Não obstante, reconhece-se que os embargantes fizeram menção genérica à questão da ausência de anuência da embargante à responsabilidade
solidária, ainda que sem o desenvolvimento argumentativo necessário para caracterizar uma tese jurídica específica a ser enfrentada pelo julgador
; b) q
uanto à afirmação de que haveria reconhecimento tácito da obrigação solidária nas razões recursais, esclarece-se que o acórdão
se baseou
na interpretação contextual das alegações dos embargantes, especialmente quando mencionam que "ambos se dirigiram à instituição financeira para solicitar exoneração da condição de devedor solidário", o que pressupõe o reconhecimento prévio da existência de tal condição. Contudo, reconhece-se que tal interpretação não é a única possível, podendo-se compreender a menção à solicitação de exoneração como mera cautela processual
; c) qu
anto à natureza jurídica da relação entre as partes, esclarece-se que o acórdão embargado considerou que a garantia fidejussória prestada pelos embargantes em favor da pessoa jurídica da qual eram sócios, para a obtenção de crédito destinado à atividade empresarial, não configura relação de consumo, mas sim relação de natureza empresarial, não se aplicando, portanto, a inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025